Tribunal: TCU
Processo: 031.082/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10154/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de reforma relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.082/2020-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alcides Briet da Silva (CPF XXX.347.448-XX); Amaro Juvenal Rainho Ramos (CPF XXX.841.557-XX); Antônio Carlos Simões Vieira (CPF XXX.712.607-XX); Elair Euclides de Freitas (CPF XXX.051.637-XX); Gustavo da Silva Vicente (CPF XXX.575.318-XX); Jose Maria Correa Barbosa (CPF XXX.517.788-XX); Marivaldo Santos Sena (CPF XXX.352.868-XX); Mauro Viana dos Santos (CPF XXX.766.868-XX); Nelson Moreira dos Santos (CPF XXX.121.983-XX) e Paulo Renato Barcelos (CPF XXX.263.499-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.